Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. FRAUDES COM VEÍCULOS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente investigado por integrar associação criminosa especializada em fraudes estruturadas, envolvendo a locação de veículos e posterior venda ilícita a terceiros mediante o uso de documentos falsificados. A defesa alega cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos (Súmula Vinculante 14), ausência de indícios de autoria e falta de fundamentação concreta para a segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa diante do sigilo de diligências e se a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o papel do paciente na estrutura criminosa e o modus operandi do grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Súmula Vinculante no 14 do STF, é direito do defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, contudo, não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos quando pendente diligência necessária à investigação.
4. A prisão preventiva não padece de fundamentação abstrata quando amparada em indícios de que o paciente atuava na entrega de documentação falsificada e intermediação de transações ilícitas dentro de uma estrutura sofisticada, o que demanda análise reservada à instrução criminal.
5. O periculum libertatis está evidenciado pela necessidade de desarticular organização criminosa e pela gravidade concreta do modus operandi, o que demonstra risco real de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade ou fragilidade de indícios não prospera quando a medida visa interromper o ciclo delitivo de grupo profissionalizado em fraudes documentais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade do esquema investigado e à necessidade de garantir a integridade da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.